Tribunal: CVM
Processo: RJ-2014-12058
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2016-10-25
Data de publicação: 2016-10-25

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM no RJ2014/12058

Acusados:
Critério Auditores e Consultores

Marcelo dos Santos de Oliveira

Ementa:
Emissão de relatórios de auditoria sem ressalva. Multas.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação
aplicável, por unanimidade de votos, decidiu:

1. Aplicar à Critério Auditores e Consultores a penalidade de
multa
pecuniária
no
valor
de
R$
50.000,00,
pelo
descumprimento ao disposto nos artigos 20 e 25 da Instrução
CVM no 308/99; e

2. Aplicar ao acusado Marcelo dos Santos de Oliveira a
penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 50.000,00,
pelo descumprimento ao disposto nos artigos 20 e 25 da
Instrução CVM no 308/99.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do
recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo,
ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37
e 38 da Deliberação CVM no 538, de 05 de março de 2008, prazo esse, ao qual, de
acordo com a orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil,
que concede prazo em dobro para recorrer quando os litisconsórcios tiverem
diferentes procuradores.

Ausentes os acusados, sem representantes constituídos.

Presente
a
Procuradora-federal
Danielle
Oliveira
Barbosa,
representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Pablo Renteria,
Relator, Gustavo Borba, Henrique Balduino Machado Moreira e o Presidente da
CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, que presidiu a Sessão.

Ausente o Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes

Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2016.

Pablo Renteria
Diretor-Relator

Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2014/12058

Acusados:
Critério Auditores e Consultores

Marcelo dos Santos de Oliveira

Assunto:
Responsabilidade do auditor independente e de seu responsável
técnico pela emissão de relatório de auditoria sem ressalva,
referente às demonstrações financeiras de companhia aberta, em
descumprimento aos artigos 20 e 25 da Instrução CVM no
308/1999.

Relator:
Diretor Pablo Renteria

I.
Origem do Processo

1.
Cuida-se
de
processo
administrativo
sancionador
instaurado
pela
Superintendência de Normas Contábeis – SNC para apurar a responsabilidade da
Critério Auditores e Consultores (“Critério Auditores”) e do seu sócio e responsável
técnico Marcelo dos Santos de Oliveira (“Marcelo de Oliveira” e, em conjunto com
Critério Auditores, “Acusados”), pela emissão de relatórios de auditoria sem
ressalva para a companhia aberta Terminal Garagem Menezes Côrtes S.A.
(“Menezes Côrtes”, ou “Companhia”), em relação às demonstrações financeiras
anuais dos exercícios sociais encerrados em 31.12.2012 e 31.12.2013.

2.
De acordo com a SNC, em razão desses fatos, os Acusados teriam
inobservado as normas profissionais enunciadas nos itens 10 a 18 da NBC TA 700,
aprovada pela Resolução CFC no 1.231/2009, e nos itens 6 e 7 da NBC TA 705,
aprovada pela Resolução CFC no 1.232/2009, infringindo, desse modo, o disposto
no art. 20 da Instrução CVM no 308/1999, bem como o disposto no art. 25, inciso
I, alíneas “c” e “d’’, da mesma Instrução.

3.
O presente processo sancionador tem origem nos procedimentos de
fiscalização da atuação profissional da Critério Auditores, conduzidos pela SNC no
âmbito do Programa de Supervisão Baseado no Risco – SBR (Processos CVM
números RJ2013/7807 e RJ2014/6009).

II.
Exame das Demonstrações Financeiras da Menezes Côrtes

4.
Ao examinar as demonstrações financeiras da Menezes Côrtes referentes
ao exercício social findo em 31.12.2012 (fls. 1-44), a SNC encontrou no Ativo
Circulante do Balanço Patrimonial a rubrica Dividendos Antecipados, no valor de
R$16.127.000,00. De acordo com a nota explicativa no 10, tais dividendos tinham
sido pagos mensalmente e aprovados pelo Conselho de Administração, sujeitando-
se, contudo, à ratificação da Assembleia Geral Ordinária de 2013.

5.
Instada a manifestar-se a respeito pela SNC1, a Critério Auditores, por
meio de seu sócio e responsável técnico Marcelo de Oliveira, afirmou, em
expediente protocolado em 16.10.2013, que o valor reconhecido na referida rubrica

era referente a antecipações de dividendos feitas a acionistas, mediante aprovação
em reunião de conselho de administração, as quais seriam compensadas com
dividendos deliberados em assembleia geral de acionistas.

6.
Informou, ademais, que, no curso dos procedimentos de auditoria, foram
analisadas as atas de reuniões do conselho de administração que aprovaram as
antecipações, efetuando-se o cruzamento com os valores contabilizados e os
respectivos desembolsos, mediante verificação de extratos bancários. Ao cabo
desses testes, não foram encontradas inconsistências, de modo que não havia
distorções relevantes no saldo reconhecido no Balanço Patrimonial (fls. 104).

7.
Em 2014, dando continuidade à sua atividade de fiscalização, a SNC
examinou as demonstrações financeiras da Menezes Côrtes referentes ao exercício
social findo em 31.12.2013 (fls. 45-82), tendo identificado, novamente, a rubrica
“Dividendos Antecipados” no Ativo Circulante do Balanço Patrimonial. Dessa vez, o
montante atribuído à rubrica foi de R$15.950.000,00.

8.
Diante disso, a SNC solicitou ao responsável técnico da Critério Auditores
esclarecimentos sobre o ocorrido, tendo consignado, nessa oportunidade, que
“considerando que o procedimento contábil adotado pela companhia de ativar
dividendos pagos até a sua aprovação pela assembleia está em desacordo com a
legislação societária, caberia ao auditor fazer menção ao fato no seu relatório de
auditoria, o que não ocorreu” (fls. 106).2

9.
Em resposta à intimação (fls. 106-107), Marcelo de Oliveira declarou que o
erro estava na denominação da rubrica, que não expressava a realidade, do mesmo
modo que os comentários prestados pela administração em nota explicativa. De
acordo com o responsável técnico, os valores ali registrados não apresentariam as
características dos dividendos intermediários de que trata o art. 204 da Lei no
6.404/76, pelas seguintes razões:

(i)
A Companhia entregava valores a seus acionistas mensalmente, com
frequência, portanto, superior à permitida em lei para a distribuição
de dividendos;

(ii)
O Estatuto Social da Companhia não autorizava a declaração de
dividendos intermediários;

(iii)
Ainda que houvesse autorização estatutária, a quantia distribuída a
título de dividendos intermediários não poderia superar as reservas
de capital – diferentemente do que foi praticado pela Companhia; e

(iv)
A quantia distribuída a título de dividendos intermediários deve ser
debitada no Patrimônio Líquido, na forma prevista pela Lei no
6.404/76 (artigos 201 e 204) – diferentemente do procedimento
contábil adotado na preparação dos balanços patrimoniais da
Companhia.
10.
Desse modo, segundo o responsável técnico, em vez de “Dividendos
Antecipados”, a verdadeira natureza da rubrica contábil seria a “antecipação de
valores que serão quitados com os dividendos a pagar, após a apuração dos lucros

no balanço anual e posterior deliberação em assembleia geral”. Esclarece ao final
da resposta que “nas próximas apresentações, o equívoco textual será corrigido e
passará a ser apresentado corretamente no ativo, assim como sua descrição nas
notas explicativas” (fls.107).

III.
Análise dos Fatos pela SNC

11.
Em vista dos esclarecimentos prestados por Marcelo de Oliveira, a SNC
analisou os fatos apurados neste processo à luz da legislação vigente, tendo
alcançado as conclusões que seguem resumidas nos parágrafos seguintes (fls. 112-
115).

12.
A distribuição de dividendos intermediários encontra-se disciplinada no
art. 204 da Lei no 6.404/76, nos seguintes termos:

Art. 204 – A companhia que, por força de lei, ou de disposição estatutária,
levantar balanço semestral, poderá declarar, por deliberação dos órgãos de
administração, se autorizados pelo estatuto, dividendo à conta do lucro
apurado nesse balanço.

§1o - A companhia poderá, nos termos de disposição estatutária, levantar
balanço e distribuir dividendos em períodos menores, desde que o total dos
dividendos pagos em cada semestre do exercício social não exceda o
montante das reservas de capital de que trata o §1o do art. 182.

§2o - O estatuto poderá autorizar os órgãos de administração a declarar
dividendos intermediários, à conta de lucros acumulados, ou de reservas de
lucros existentes no último balanço anual, ou semestral.

13.
A norma legal exige autorização legal, ou estatutária, para a
administração distribuir dividendos em período inferior, ou anual. Tal condição era
atendida pelos artigos 22 e 23 do Estatuto Social da Companhia.

14.
Como amplamente afirmado pela doutrina jurídica e expressamente
acolhido pela Interpretação Técnica ICPC 08 (T1), aprovada pela Deliberação CVM
no 683/2012 – Contabilização da Proposta de Pagamento de Dividendos – a
aprovação pela administração da distribuição de dividendo intermediário é
definitiva, e irrevogável, não se sujeitando à confirmação dos acionistas reunidos
em assembleia geral.

15.
Significa dizer que os recursos distribuídos a esse título aos acionistas
não poderiam ser recuperados pela Companhia, sendo, assim, descabido o
reconhecimento desses valores no ativo circulante do balanço patrimonial, como se
fossem contas a receber dos acionistas. O procedimento contábil adotado pela
Companhia não evidenciou adequadamente a saída de recursos financeiros que
resultou do pagamento dos dividendos intermediários, uma vez que reconhece um
ativo em substituição aos desembolsos de caixa efetuados em favor dos acionistas.

16.
Quanto à alegação do responsável técnico no sentido de que a verdadeira
natureza dos montantes distribuídos aos acionistas seria a antecipação de valores
que serão quitados com os dividendos a pagar, após a apuração dos lucros no

balanço anual e posterior deliberação em assembleia geral, a SNC ressaltou que a
Companhia “não apresentou qualquer documento ou informação à área técnica da
CVM, demonstrando que tais valores se referiam a antecipações de valores que
ainda deveriam ser objeto de quitação por parte de seus acionistas, e não foi
apresentada documentação que comprove eventual obrigação dos acionistas para a
companhia, tampouco o auditor independente ora acusado buscou apresentar
alguma argumentação ou documentação nesse sentido” (fls. 114).

17.
De acordo com a SNC, o dividendo intermediário traduz, em realidade,
parte da rentabilidade auferida pela Companhia no período, cujo pagamento
deveria ter sido refletido no balanço patrimonial da Companhia mediante o
abatimento do montante distribuído das contas do patrimônio líquido.

18.
Sendo irregular o procedimento contábil adotado pela administração da
Companhia na preparação das demonstrações financeiras dos exercícios de
31.12.2012 e 31.12.2013, cabia ao auditor independente consignar ressalva nos
respectivos relatórios de auditoria de modo a alertar o leitor da informação contábil.

19.
Ao não agir dessa maneira, a Critério Auditores teria desrespeitado as
normas profissionais enunciadas nos itens 10 a 18 da NBC TA 700, aprovada pela
Resolução CFC no 1.231/2009, e nos itens 6 e 7 da NBC TA 705, aprovada pela
Resolução CFC no 1.232/2009, infringindo, desse modo, o disposto no art. 20 da
Instrução CVM no 308/99, bem como o disposto no art. 25, inciso I, alíneas “c” e
“d”, da mesma Instrução.

20.
Também deve responder pela infração Marcelo de Oliveira, sócio e
responsável técnico da Critério Auditores, que assinou os relatórios de auditoria que
integraram as demonstrações financeiras da Menezes Côrtes referentes aos
exercícios findos em 31.12.2012 e 31.12.2013.

IV.
Análise Objetiva do Termo de Acusação pela Procuradoria Federal

21.
A Procuradoria Federal Especializada na CVM (PFE) manifestou-se
acerca do Termo de Acusação formulado pela SNC por meio do Parecer no
266/2014/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU, de 31.10.2014, cujas conclusões foram
acolhidas pelo Procurador-Chefe da CVM em despacho proferido em 09.11.2014
(fls. 119-121).

22.

Em razão do disposto no art. 6o, inciso II, da Deliberação CVM no
538/2008, a PFE opinou pela juntada aos autos de documentos oriundos de
procedimento administrativo instaurado pela Superintendência de Relações com
Empresas – SEP, aos quais o Termo de Acusação fazia referência. Tal exigência foi
prontamente atendida pela SNC (fls. 122-127).

23.
De resto, a PFE entendeu que a peça acusatória atendia aos requisitos
normativos estabelecidos na referida Deliberação.

V.
Termo de Acusação da SEP – PAS CVM no RJ2014/7604

24. Por meio do MEMO/CVM/SNC/GNA/No 039/13 (fls.84), a Gerência de
Normas de Auditoria – GNC comunicou à SEP que, no curso da análise das
demonstrações financeiras da Menezes Côrtes referentes ao exercício social findo
em 31.12.2012, havia identificado indícios de irregularidades na conta “Dividendos
Antecipados” do ativo circulante do balanço patrimonial.

25.
A SEP apurou que, ao menos desde o exercício social de 2004, o
conselho de administração da Companhia vinha aprovando, mensalmente, com
base em balancetes, o pagamento de dividendos intermediários aos seus acionistas.
Desde 2011, contudo, os valores relativos a tais pagamentos passaram a ser
contabilizados na conta Dividendos Antecipados do ativo circulante (fls. 91-92).

26.

Por meio do OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-5/No 063/14, de 04.04.2014, a
SEP solicitou esclarecimentos à administração da Companhia acerca da
regularidade da aludida prática contábil à luz das normas contábeis vigentes (fls.
122-125), tendo sido apresentada resposta (fls. 126-127), cujo teor é semelhante
à declaração prestada por Marcelo de Oliveira, quando instado a manifestar-se pela
SNC (fls. 106-107). Vale dizer que a administração alegou que o erro estava na
denominação atribuída à rubrica contábil, uma vez que os valores distribuídos
mensalmente aos acionistas não tinham a natureza de dividendo intermediário.

27.

No entanto, a SEP verificou que, desde 2004, as atas das reuniões do
conselho de administração que deliberaram sobre a matéria consignavam
expressamente que os pagamentos se davam “a título de dividendos aos
acionistas” e “à conta do lucro e reservas apurados” em balancete mensal (fls. 92).

28.

A SEP também observou que, nada obstante os diversos
questionamentos, “a administração da Companhia não havia apresentado qualquer
documento ou informação demonstrando que tais valores se referiam a
antecipações de valores que ainda deveriam ser objeto de quitação por parte de
seus acionistas” (fls. 92). A isso acresce que “não nos foi apresentada qualquer
documentação por meio da qual se demonstre eventual obrigação dos acionistas
para com a Companhia” (fls. 92).

29.

Diante disso, a SEP concluiu que os membros do conselho de
administração vinham aprovando a distribuição de dividendos intermediários em
desconformidade com as regras estabelecidas no art. 204 da Lei no 6.404/76, haja
vista os seguintes fatos:

(i)
As distribuições eram aprovadas tomando-se por base
balancetes mensais (documentos contábeis simplificados e não
auditados), contrariamente ao dispositivo legal, que exige a
preparação de balanço submetido à auditoria de auditor
independente (art. 177, §3o, da Lei no 6.404/76) (fls. 93-94);

(ii)
Nos exercícios sociais de 2010, 2011, 2012 e 2013, não havia
sido constituída reserva de capital, o que inviabilizaria o
pagamento de dividendo intermediário com base no §1o do
art. 204 (fls. 94);

(iii)
Nos mesmos exercícios sociais, o volume de dividendos
intermediários
distribuídos
foi
superior
ao
montante
reconhecido nas reservas de lucros, contrariando, assim, o
limite previsto no §2o do art. 204 (fls.88-90 e 94).

30.

Desse modo, a SEP formulou Termo de Acusação, propondo a
responsabilização dos membros do conselho de administração que, no período de
2011 a 2014, aprovaram as distribuições de dividendos intermediários em
desacordo com o disposto no art. 204 da Lei no 6.404/76 (fls. 96-98).

31.

A SEP também concluiu, com base nos mesmos argumentos
apresentados pela SNC, que era irregular o registro contábil dos valores distribuídos
a título de dividendos intermediários na conta “Dividendos Antecipados” do ativo
circulante (fls. 94-95). Em razão disso, a SEP propôs a responsabilização, por
infração ao disposto nos artigos 176 e 177 da Lei no 6.404/76, dos diretores da
Companhia que elaboraram as demonstrações financeiras referentes aos exercícios
sociais findos em 31.12.2011, 31.12.2012, e 31.12.2012 (fls. 96-98).

32.

Nesse tocante, a SEP ressaltou que o procedimento contábil adotado
irregularmente pelos diretores resultou na superavaliação do patrimônio líquido da
Companhia em mais de quinze milhões de reais no exercício social de 2013. Nos
exercícios de 2012 e 2011, a superavaliação foi de aproximadamente dezesseis e
treze milhões de reais, respectivamente (fls. 95).

33.

De acordo com informações disponíveis na página da CVM na rede
mundial de computadores, o processo administrativo sancionador instaurado pela
SEP foi arquivado em 03.05.20163, uma vez confirmado o cumprimentos pelos
administradores da Menezes Côrtes das obrigações constantes do termo de
compromisso aprovado pelo Colegiado da CVM em 14.07.20154.

VI.
Defesa dos Acusados

34.
Devidamente intimados (fls. 134-139), os Acusados apresentaram, em
23.12.2014, defesa conjunta (fls. 148-156), na qual se encontram expostos os
argumentos resumidos nos parágrafos seguintes.

35.
No curso dos procedimentos de auditoria das demonstrações financeiras
da Menezes Côrtes referentes aos exercícios findos em 31.12.2012 e 31.12.2013,
os Acusados teriam analisado profundamente a prática então adotada pelo conselho
de administração de pagar mensalmente dividendos aos acionistas, tendo
alcançado a conclusão de que os valores desembolsados não poderiam ser
“contabilizados como distribuição de dividendos, visto que a Companhia não
dispunha de reservas de capital e de lucros acumulados que permitissem que os
valores creditados aos acionistas tivessem um caráter definitivo, irrevogável e
irretratável”, segundo determinaria o art. 204 da Lei no 6.404/76.

36.

Como não poderiam ser caracterizados como dividendos, os valores
pagos “dependeriam da aprovação final da Assembleia Geral nos termos do §3o do
art. 134 da Lei no 6.404/76 e, na sua essência, deveriam ser considerados como
valores antecipados aos acionistas que dependeriam do fechamento do balanço

anual para ter o suporte de lucros acumulados definitivos e da subsequente
aprovação da Assembleia Geral Ordinária para que fossem efetivados com
dividendos definitivos, irrevogáveis e irretratáveis; caso contrário, passíveis de
continuar como crédito da Companhia contra os acionistas, sujeitos, inclusive, à
devolução à Companhia de tais recursos” (fls. 150).

37.

O registro dos valores antecipados aos acionistas no ativo circulante
“(...) estava, por analogia, em consonância com o disposto nos incisos I e II do art.
179 da Lei das S.A.5, quanto à possibilidade de concessão de adiantamentos a
acionistas”. Além disso, tal procedimento contábil teria sido “detalhadamente
divulgado em nota explicativa, conforme determina o inciso III do §5o do art. 176
da Lei das S.A., não deixando dúvidas ao mercado acerca da destinação dos
montantes distribuídos, ou do seu caráter de adiantamento” (fls. 151).

38.

A suposta irregularidade contábil apontada pela SNC não teria
causado, nem poderia causar, danos ao mercado, ou a terceiros, tendo em vista os
seguintes fatos:

(a)
A Companhia possuía apenas dois acionistas, sendo um deles
o controlador com quase 80% das ações do capital social;

(b)
A Companhia não dispunha de valores mobiliários distribuídos
publicamente, ou negociados em mercado secundário;

(c)
A Companhia não tem credores titulares de “títulos de dívida
pública” (fls.150); e

(d)
Não havia registro na CVM de reclamação de investidor
envolvendo a Companhia.

39.
Embora estejam convencidos de que os procedimentos de auditoria
foram corretamente aplicados, “a exposição técnica da CVM contida no Termo de
Acusação do PAS “fez os Acusados acreditarem que “o registro dos valores pagos
como dividendos é o que melhor se adequaria à operação em questão” (fls. 151).
Desse modo, caso a administração volte a registrar os adiantamentos no ativo
circulante por ocasião das demonstrações financeiras de 31.12.2014, a Critério
Auditores fará constar ressalva no respectivo relatório de auditoria.

40.
No entanto, como se poderia verificar da leitura das informações
financeiras trimestrais divulgadas em 2014, a Companhia teria passado a realizar
os adiantamentos aos acionistas, atendendo as exigências da lei societária e das
normas contábeis.

41.
Assim, a critério da CVM, os Acusados poderiam incluir no relatório de
auditoria das demonstrações financeiras de 31.12.2014 “informações adicionais
comparativas, relativamente aos efeitos da modificação de tratamento contábil dos
adiantamentos, conforme divulgados nos exercícios sociais de 2011 a 2013, de
forma a evidenciar ao mercado os efeitos desses ajustes” (fls. 152).

VII.
Proposta de Termo de Compromisso e Distribuição do Processo

42.
Ao apresentar sua defesa, os Acusados manifestaram interesse em
celebrar termo de compromisso com a CVM, para encerrar o presente processo
administrativo sancionador (fls. 152-156). Formularam, nessa oportunidade,
proposta conjunta no valor de R$ 40.000,00.

43.
O Comitê de Termo de Compromisso sugeriu o aprimoramento da
proposta a partir da assunção de obrigação pecuniária conjunta no valor de
R$100.000,00. Os Acusados apresentaram nova proposta, contemplando, todavia,
o pagamento de R$50.000,00 em 10 parcelas iguais e sucessivas.

44.
Em
reunião
realizada
em
24.11.2015,
o
Colegiado
da
CVM,
acompanhando o parecer do Comitê de Termo de Compromisso, decidiu rejeitar a
proposta formulada pelos Acusados. Na mesma reunião, fui sorteado relator deste
processo administrativo sancionador (fls. 188-189).

É o relatório.

Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2016.

Pablo Renteria
Diretor-Relator

-----------------------
1 V.OFÍCO/CVM/SNC/GNA/No 369/13, de 20.08.2013, e OFÍCIO/CVM/SNC/GNA/No 433/13,
de 04.10.2013 (fls. 100-101 e 103).
2 OFÍCIO/CVM/SNC/GNA/No 320/14, de 18.7.2014.
3 V.http://www.cvm.gov.br/decisões/2016/20160503_R1.html, acesso em 13.10.2016.
4 V.http://www.cvm.gov.br/decisões/2015/20140714_D9766.html, acesso em 13.10.2016.
5 Art.179. As contas serão classificadas do seguinte modo: I – no ativo circulante: as
disponibilidades, os direitos realizáveis no curso do exercício social subsequente e as
aplicações de recursos em despesas do exercício seguinte; II – no ativo realizável a longo
prazo: os direitos realizáveis após o término do exercício seguinte, assim como os derivados
de vendas, adiantamentos ou empréstimos a sociedades coligadas, ou controladas (art.
243), diretores, acionistas, ou participantes no lucro da companhia, que não constituírem
negócios usuais na exploração do objeto da companhia; (...) “grifou-se).

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2014/12058

Acusados:
Critério Auditores e Consultores

Marcelo dos Santos de Oliveira

Assunto:
Responsabilidade do auditor independente e de seu responsável
técnico pela emissão de relatório de auditoria sem ressalva,
referente às demonstrações financeiras de companhia aberta, em
descumprimento aos artigos 20 e 25 da Instrução CVM no
308/1999.

Relator:
Diretor Pablo Renteria

VOTO

1.
Cuida-se
de
processo
administrativo
sancionador
instaurado
pela
Superintendência de Normas Contábeis – SNC para apurar a responsabilidade da
Critério Auditores e Consultores (“Critério Auditores”) e de seu sócio e responsável
técnico Marcelo dos Santos de Oliveira (“Marcelo de Oliveira” e, em conjunto com
Critério Auditores, “Acusados”), pela emissão de relatórios de auditoria sem
ressalva para a companhia aberta Terminal Garagem Menezes Côrtes S.A.
(“Menezes Côrtes” ou “Companhia”), em relação às demonstrações financeiras
anuais dos exercícios sociais encerrados em 31.12.2012 e 31.12.2013.

2.
De acordo com a SNC, em razão desses fatos, os Acusados teriam
inobservado as normas profissionais enunciadas nos itens 10 a 18 da NBC TA 700,
aprovada pela Resolução CFC no 1.231/2009, e nos itens 6 e 7 da NBC TA 705,
aprovada pela Resolução CFC no 1.232/2009, infringindo, desse modo, o disposto
no art. 20 da Instrução CVM no 308/1999, bem como o disposto no art. 25, inciso
I, alíneas “c” e “d”, da mesma Instrução.

3.
Como exposto no Relatório, os fatos abordados neste processo são
relativamente simples. Ao examinar as demonstrações financeiras da Menezes
Côrtes referentes aos exercícios sociais findos em 31.12.2012 e 31.12.2013, a SNC
identificou que a administração da Companhia havia adotado a prática de registrar
no ativo circulante, sob a rubrica ‘Dividendos Antecipados’, os valores distribuídos
aos acionistas a título de dividendo intermediário. De acordo com a nota explicativa
disponível nas referidas demonstrações financeiras, tais dividendos tinham sido
pagos mensalmente e aprovados pelo Conselho de Administração, sujeitando-se,
contudo, à ratificação da Assembleia Geral Ordinária.

4.
Conforme entendimento amplamente disseminado no mercado pátrio, o
pagamento de dividendo intermediário não traduz mera antecipação do dividendo a
ser apurado ao final do exercício social. Cuida-se, ao revés, de decisão que, uma
vez adotada pela administração, torna-se definitiva e irrevogável, não se sujeitando
à confirmação dos acionistas reunidos em assembleia geral.

5.
Nessa direção, a Intepretação Técnica ICPC 08 (R1), aprovada pela
Deliberação CVM no 683/2012 – Contabilização da Proposta de Pagamento de
Dividendos – estabelece que:

“Além do dividendo obrigatório, prevê a Lei brasileira a possibilidade de o
estatuto de uma sociedade por ações prever o pagamento de dividendo
intermediário. Nesse caso, obedecidos o estatuto e a Lei, a deliberação da
administração é final, não sendo submetida à apreciação dos acionistas. A
previsão estatutária já significa a aprovação assemblear”.

6.
Com efeito, não assistia à Companhia a pretensão de reaver os valores
desembolsados aos acionistas, ainda que algum fato superveniente viesse a impedir
a distribuição de resultado ao final do exercício social. Por isso que se mostra
descabido o reconhecimento desses valores no ativo circulante, como se fossem
créditos que coubesse exigir dos acionistas.

7.
Dito diversamente, o dividendo intermediário não se enquadra no conceito
de ativo, que, conforme previsto no item 4.4 do Pronunciamento Conceitual Básico
(R1), aprovado pela Deliberação CVM no 675/2011, designa o “recurso controlado
pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam
futuros benefícios econômicos para a entidade”. De fato, não havia benefício
econômico algum que a Companhia pudesse esperar obter em razão da distribuição
mensal de dividendos aos seus acionistas.

8.
O pagamento de dividendo intermediário gera, em realidade, um
decréscimo patrimonial que deveria ter sido refletido no balanço patrimonial da
Companhia mediante o abatimento do montante distribuído das contas do
patrimônio líquido. No entanto, o procedimento contábil adotado pela administração
da Companhia mascarou essa diminuição patrimonial, uma vez que reconheceu um
ativo em contrapartida aos desembolsos de caixa efetuados em favor dos
acionistas. Resultou, ademais, na superavaliação do patrimônio líquido da
Companhia em mais de quinze milhões de reais no exercício social de 2013. Nos
exercícios de 2012 e 2011, a distorção foi de aproximadamente dezesseis e trezes
milhões de reais, respectivamente.

9.
Como se vê, o procedimento adotado pela administração da Companhia foi
irregular e gerou distorções relevantes nas informações apresentadas nas
demonstrações financeiras. Cabia então ao auditor independente fazer constar
ressalva no relatório de auditoria para alertar o leitor da informação contábil, o que,
contudo, não foi feito pelos Acusados.

10.
Em vez disso, procuraram inicialmente defender a prática adotada pela
administração da Companhia, alegando que a rubrica contábil fora denominada
‘Dividendos Antecipados’ por equívoco, pois, em realidade, os valores ali
registrados não tinham a natureza de dividendo, mas, de “antecipação de valores
que serão quitados com os dividendos a pagar, após a apuração dos lucros no
balanço anual e posterior deliberação em assembleia geral” (fl. 107). Nesse
sentido, argumentaram que os pagamentos que vinham sendo realizados pela
administração não atendiam a diversos preceitos estabelecidos no art. 204 da Lei
no 6.404/1976 para a distribuição de dividendo intermediário.

11.
Foi somente por ocasião da apresentação da defesa que os Acusados
reconheceram que “o registro dos valores pagos como dividendos é o que melhor
se adequaria à operação em questão” (fl. 151), nada obstante continuarem a
sustentar a regularidade do procedimento de auditoria aplicado em relação às
demonstrações financeiras da Companhia de 31.12.2012 e 31.12.2013.

12.
Sublinhe-se, por oportuno, que a alegação de que os valores pagos aos
acionistas não teriam a natureza de dividendo é manifestamente contraditória com
os fatos apurados neste processo. Afinal, os balanços patrimoniais da Companhia,

bem como as respectivas notas explicativas, deixavam claro que se tratavam de
dividendos antecipados aos acionistas. Além disso, das atas das reuniões de
conselho de administração que deliberaram sobre a matéria consta expressamente
que os pagamentos se davam “a título de dividendos aos acionistas” e “à conta do
lucro e reservas apurados” em balancete mensal (fl. 92).

13.
De mais a mais, como observado pela SNC, apesar dos diversos
questionamentos, nem a administração nem os Acusados apresentaram qualquer
documento ou informação apto a evidenciar que os acionistas tinham assumido a
obrigação de restituir os valores recebidos da Companhia.

14.
Em suma, nos exercícios de 2012 e 2013, a administração da Companhia
distribuiu dividendos intermediários aos seus acionistas e reconheceu os valores
desembolsados a esse título no ativo circulante do balanço patrimonial,
contrariamente às normas contábeis vigentes. Por conseguinte, os Acusados
deveriam ter inserido ressalva nos respectivos relatórios de auditoria.

15.
Porque não agiram dessa maneira, os Acusados desrespeitaram as normas
profissionais enunciadas nos itens 10 a 18 da NBC TA 700, aprovada pela Resolução
CFC no 1.231/20091, e nos itens 6 e 7 da NBC TA 705, aprovada pela Resolução
CFC no 1.232/20092, infringindo, desse modo, o disposto no art. 203 da Instrução
CVM no 308/1999, bem como o disposto no art. 25, inciso I, alíneas “c” e “d”4, da
mesma Instrução.

16.
Quanto às penalidades que cabem aplicar neste caso, convém reconhecer,
como alegado pelos Acusados, que a Companhia não tem valores mobiliários
distribuídos publicamente, ou negociados em mercado secundários. Tampouco
houve reclamação de investidor quanto aos fatos apurados neste processo. Além
disso, observa-se grande concentração nas ações de emissão da Companhia, sendo
o acionista controlador titular de aproximadamente 80% do capital social.

17.
De fato, a meu ver, tais circunstâncias atenuam a gravidade da infração
cometida. Em contrapartida, há de se levar em consideração algumas outras
circunstâncias. A primeira é que a Companhia possui acionista minoritário
relevante. Cuida-se de fundo de pensão titular de aproximadamente 20% das ações
emitidas. A segunda é a distorção significativa que a irregularidade contábil
provocou na mensuração do patrimônio líquido da Companhia, como já exposto
neste voto. A terceira e última é que, a meu ver, a irregularidade envolve conceitos
contábeis elementares que qualquer auditoria independente deveria conhecer
plenamente.

18.
Em vista disso, voto, com base no disposto no inciso II do art. 11 da Lei no
6.385, de 1976:

(i)
pela condenação da Critério Auditores ao pagamento de multa pecuniária
no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);

(ii)
pela condenação de Marcelo de Oliveira ao pagamento de multa
pecuniária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

É como voto.

Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2016.

Pablo Renteria
DIRETOR-RELATOR
-----------------
1 Assim estabelecem os itens 16 a 18: “16. O auditor deve expressar uma opinião não modificada quando concluir
que as demonstrações contábeis são elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com a estrutura de
relatório financeiro aplicável. 17. O auditor deve modificar a opinião no seu relatório de auditoria de acordo com a
NBC TA 705 se: (a) concluir, com base em evidência de auditoria obtida, que as demonstrações contábeis tomadas
em conjunto apresentam distorções relevantes; ou (b) não conseguir obter evidência de auditoria apropriada e
suficiente para concluir se as demonstrações contábeis tomadas em conjunto não apresentam distorções relevantes.
18. Se as demonstrações contábeis elaboradas de acordo com os requisitos de uma estrutura de apresentação
adequada não atingem uma apresentação adequada, o auditor deve discutir o assunto com a administração e,
dependendo dos requisitos da estrutura de relatório financeiro aplicável e como o assunto é resolvido, deve
determinar se é necessário modificar a opinião no seu relatório de auditoria de acordo com a NBC TA 705 (ver item
A11)”.
2 De acordo com as referidas normas de auditoria: “6. O auditor deve modificar a opinião no seu relatório quando ele:
(a) conclui, com base na evidência de auditoria obtida, que as demonstrações contábeis como um todo apresentam
distorções relevantes (ver itens A2 a A7); ou (b) não consegue obter evidência de auditoria apropriada e suficiente
para concluir que as demonstrações contábeis como um todo não apresentam distorções relevantes (ver itens A8 a
A12). 7. O auditor deve expressar uma opinião com ressalva quando: (a) ele, tendo obtido evidência de auditoria
apropriada e suficiente conclui que as distorções, individualmente ou em conjunto, são relevantes, mas não
generalizadas nas demonstrações contábeis; ou (b)
não é possível para ele obter evidência apropriada e
suficiente de auditoria para fundamentar sua opinião, mas ele conclui que os possíveis efeitos de distorções não
detectadas sobre as demonstrações contábeis, se houver, poderiam ser relevantes, mas não generalizados.”
3 “Art. 20. O Auditor Independente - Pessoa Física e o Auditor Independente - Pessoa Jurídica, todos os seus sócios e
integrantes do quadro técnico deverão observar, ainda, as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade -
CFC e os pronunciamentos técnicos do Instituto Brasileiro de Contadores - IBRACON, no que se refere à conduta
profissional, ao exercício da atividade e à emissão de pareceres e relatórios de auditoria.”
4 “Art. 25. No exercício de suas atividades no âmbito do mercado de valores mobiliários, o auditor independente
deverá, adicionalmente: I - verificar: (...) c) se as destinações do resultado da entidade estão de acordo com as
disposições da lei societária, com o seu estatuto social e com as normas emanadas da CVM; e d) o eventual
descumprimento das disposições legais e regulamentares aplicáveis às atividades da entidade auditada e/ou relativas à
sua condição de entidade integrante do mercado de valores mobiliários, que tenham, ou possam vir a ter reflexos
relevantes nas demonstrações contábeis ou nas operações da entidade auditada.”

Manifestação de voto do Diretor Gustavo Borba na Sessão de
Julgamento
do
Processo
administrativo
Sancionador
CVM
no
RJ2014/12058 realizada no dia 25 de outubro de 2016.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto do Relator.

Gustavo Tavares Borba
DIRETOR

Manifestação de voto do Diretor Henrique Balduino Machado
Moreira na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador
CVM no RJ2014/12058 realizada no dia 25 de outubro de 2016.

Eu também acompanho o voto do Relator, senhor Presidente.

Henrique Balduino Machado Moreira
DIRETOR

Manifestação de voto do Presidente da CVM, Leonardo P.
Gomes Pereira, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no RJ2014/12058 realizada no dia 25 de outubro de
2016.

Eu também acompanho o voto do Relator e proclamo o resultado
do julgamento, em que o Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos,
decidiu pela aplicação de penalidades de multas pecuniárias individuais, nos termos
do voto do Diretor-relator.

Encerro a Sessão, informando que os acusados punidos poderão
interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional.

Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE